Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-53.2021.8.11.0078
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001809-53.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 971.191.132-91 (RECORRENTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECON
ÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima
e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor total do restritivo (R$2.019,02) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$2.000,00
éinsuficiente para a reparação do dano moral e merece ser maj
orado para
R$8.000,00
.

2.
Recurso conhecido e provido.

3.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001809-53.2021.8.11.007

Origem:
JUIZADOESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEZAL-MT

Recorrente:
BERNARDO CONCEICAO DA SILV
A

Recorrido:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

BERNARDO CONCEICAO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA.

Sentença proferida no ID178232277/PJe2. Julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no
ID178232278/PJe2. Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID178232282/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a sínt
ese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor f
ixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade ec
onômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da prop
orcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contex
to, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
o
valor total do
restritivo (R$2.019,02) e a inexistência de outros registros,
(
ID 178232258
), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$8.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, a
inda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.COBRANÇA INDEVIDA. PLANO DE TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PORTABILIDADE REALIZADA SOMENTE APÓS O PERÍODO DE FIDELIDADE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO OU MA
NUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO ENÃO PROVIDO. 1. A cláusula de fidelidade autoriz
a a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que o serviço ou
produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação. No caso dos autos, restou evidenciado que a parte reclamante solici
tou a portabilidade para outra operadora de telefonia somente após o prazo de fidelidade estipulado, motivo pelo qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte reclamada. 2. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de cr
édito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. O restritivo questionado é o primeiro registrado, capaz de gerar dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem c
omo a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto (restritivo de crédito de R$ 2.612,
69), a indenização fixada em primeiro grau no valor R$ 8.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o va
lor da condenação, pela parte recorrente. (N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-l
he
provimento,
para
majorar o valor do dano moral e
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023